Tribunal: STF
Processo: ARE 1534925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TODOS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 2º, CAPUT C/C § 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 E ARTS. 33 E 35 C/C ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    AB INITIO, QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS/APELANTES PELO FALECIMENTO NO CURSO DO FEITO. CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 62 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    AINDA, EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUANTO A UM DOS ACUSADOS. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE, AINDA QUE DE OFÍCIO.



    MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO, SOB A TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL, MONITORAMENTO POLICIAL, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR QUE LEGITIMA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 CONSEQUENTEMENTE INVIABILIZADA. DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS TÓXICOS APREENDIDOS PLENAMENTE DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO, PORÉM, DE UM ÚNICO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRÁTICA DE MAIS DE UM DOS VERBOS NUCLEARES PREVISTOS PELA NORMA, OU DE UM MESMO VERBO POR REPETIDAS VEZES, SOB O MESMO IMPULSO CRIMINOSO, QUE CONFIGURA TÃO SOMENTE UM ILÍCITO PENAL. CRIME PERMANENTE E DE AÇÃO MÚLTIPLA. MANUTENÇÃO DE APENAS UMA CONDENAÇÃO.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO EM RELAÇÃO A CINCO DOS APELANTES. CONDENAÇÃO DESTES MANTIDA. DÚVIDA, ENTRETANTO, QUE SOCORRE A DOIS DOS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO DECRETADA EM RELAÇÃO A ESTES.



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO A DEZ DOS APELANTES. RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO PLENAMENTE ALINHADOS COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS AO FEITO. PRESENÇA DE DENÚNCIAS PRÉVIAS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, E OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM QUE OS RÉUS INTEGRAVAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). VERSÕES DEFENSIVAS INVEROSSÍMEIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ENTRETANTO, AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE UM DOS APELANTES INTEGRAVA A FACÇÃO CRIMINOSA DESCRITA NA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO NESSE PARTICULAR QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO CORRETAMENTE EFETUADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.



    AINDA, PEDIDO DE AFASTAMENTO, POR UM DOS RÉUS, DOS MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS EFEITOS A UM DOS CORRÉUS, COM FULCRO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    SEGUNDA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO EM FAVOR DE UM DOS ACUSADOS DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CABIMENTO. ACUSADO QUE ADMITIU O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO QUE SE IMPÕE, CONTUDO SEM REPERCUSSÃO NA PENA, À LUZ DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 4º, INCISO I, DO ARTIGO 2º, DA LEI N. 12.850/13. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADO QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTAVA COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA.



    CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE TÓXICOS, DO MESMO MODO, ESCORREITAMENTE FIXADA QUANTO A SEIS APELANTES. AGENTES QUE ENVOLVERAM ADOLESCENTE NO NEGÓCIO ESPÚRIO. NÃO OBSTANTE, AFASTAMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO QUANTO A DOIS ACUSADOS QUE SE IMPÕE. PROVAS QUE INDICAM QUE REFERIDOS AGENTES ATUAVAM SOZINHOS NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.



    PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA.



    PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA E PRESENÇA DE RELEVANTE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.



    POR FIM, PLEITO DE ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA COMPLEMENTADA. EM CONTRAPARTIDA, IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA A DEFENSORES CONSTITUÍDOS.



    RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES PROVIDO NA TOTALIDADE, OUTROS CINCO PROVIDOS PARCIALMENTE, E OS DEMAIS DESPROVIDOS.



    1. Comprovada a morte de um réu/apelante por meio da certidão de óbito acostada aos autos, torna-se imperativo que se declare a extinção da respectiva punibilidade, à luz do preceito insculpido no art. 107, inciso I, do Código Penal.



    2. A constatação de erro material no dispositivo da sentença exige retificação, ainda que de ofício.



    3. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus. Por outro lado, quando inexistem provas robustas da autoria dos ilícitos narrados à inicial em relação a algum dos réus, impossível a condenação, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.



    4. O crime previsto no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06 é de natureza permanente e tipifica a prática de diversos verbos nucleares (crime de ação múltipla). Quando de sua prática, a pluralidade de atos típicos, sob um mesmo impulso criminoso, não enseja a consumação de delitos autônomos entre si, mas sim de um único crime.



    5. Inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando comprovada a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.



    6. Não há falar em afastamento de circunstâncias judiciais que foram reconhecidas mediante fundamentação idônea e concretamente evidenciada nos autos.



    7. Condenações referentes a fatos posteriores àqueles apurados na ação penal não podem servir de fundamento para elevar a pena-base.



    8. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) somente deve ser reconhecida quando o acusado colabora para a elucidação dos fatos, concordando com a pretensão acusatória, ou quando a manifestação tiver sido utilizada para fundamentar a sua condenação. Entretanto, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).



    9. Observado que a organização criminosa em questionamento atuava com participação de adolescentes, devido o reconhecimento da majorante de pena prevista no § 4º, inciso I, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13.



    10. Aplicável a causa especial de aumento descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a dinâmica delitiva envolveu adolescente.



    11. Não preenchidos os requisitos legais, inviável a aplicação da redutora insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    12. Impossível o abrandamento do regime prisional ou a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, quando o quantum de pena aplicado e a valoração das circunstâncias judiciais não permitem a aplicação de tais providências, em fiel atenção às determinações do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    13. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2019, atualizada pela Resolução n. 5 de 2023, ambas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Por outro lado, não comprovado que um dos defensores atuou na condição de advogado dativo, nomeado pelo juízo, inviável a fixação de honorários.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente